Tribunal: TJPA
Processo: 0056204-82.2014.8.14.0301
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10450 - Adjudicação Compulsória
Data de julgamento: 2023-03-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0056204-82.2014.8.14.0301

APELANTE: LUIZ GUSTAVO HUNGRIA MARQUES, EGLA MARCELE FREITAS DE SOUZA

APELADO: EGLA MARCELE FREITAS DE SOUZA, LUIZ GUSTAVO HUNGRIA MARQUES

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. NÃO VERIFICADA. ACÓRDÃO ENFRENTOU SATISFATORIAMENTE TODOS OS PONTOS SUSCITADOS NO RECURSO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

1.Os embargos de declaração são cabíveis quando o provimento jurisdicional incorre em omissão, contradição ou obscuridade, bem como quando há erro material a ser sanado, o que não ocorre na hipótese dos autos.

3. Inexistindo, na decisão recorrida, qualquer das hipóteses a que alude o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, de rigor a rejeição dos embargos.

4. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº
0056204-82.2014.8.14.0301

RECURSO: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGANTE:

LUIS GUSTAVO HUNGRIA MARQUES
(ADV. VENINO TOURÃO PANTOJA JUNIOR, OAB/PA N. 11.505)

EMBARGADOS:
EGLA MARCELE FREITAS SOUZA
(ADV. GUSTAVO COTTA, OAB/PA N. 21.313)

RELATORA: DESA. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
LUIS GUSTAVO HUNGRIA MARQUES
, em face de acórdão (PJe ID num. 11.205.147) de minha relatoria, prolatado pela 1ª Turma de Direito Privado deste e. Tribunal de Justiça, que, à unanimidade, conheceu e negou provimento ao Agravo Interno interposto, mantendo incólume a decisão monocrática recorrida.

O acórdão impugnado foi publicado com a seguinte ementa
,

in verbis
(PJe ID num. 11.205.147 – pág. 01):

“
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. DECLARAÇÃO DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO SIMULADO. DECISÃO INALTERADA. COMPROVADA ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS. CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ MANTIDA. PEDIDO DE CONCESSÃO DE MEDIDA LIMINAR. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. MANUTENÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO PATAMAR FIXADO NA DECISÃO MONOCRÁTICA VERGASTADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
”

O embargante sustenta, em síntese, que o acórdão embargado padece de ausência de fundamentação. Defende que “
ao ser prolatado o acordao combatido, certamente incorreu-se em erro. É dizer, não há fundamentação, sobremaneira suficiente a demonstrar, com previsão, a irrelevância da prova perseguida”.

Averba, ainda, que:

27.Destarte, o acordao, permissa venia, é vazio de fundamentação.

Desse modo, serve o presente instrumento processual para aperfeiçoar a prestação jurisdicional, sob pena de haver nulidade do julgamento em mira. À parte, sim, cabe receber uma decisão nos limites do que fora posto em debate, sem qualquer omissão.

28.Igualmente, é consabido que os demandantes têm direito à entrega da prestação jurisdicional de forma clara e precisa (
CF., art. 93, inc. IX
). Houve, em verdade, omissão no julgado de fatores relevantes, devidamente debatidos, os quais, necessariamente, teriam a repercussão no julgamento.

29.Não há, deste modo, como se vislumbrar a configuração, no caso vertente, do alegado vício de consentimento aduzido na reconvenção pois a embargada não carreou aos autos qualquer prova ou indício de ter, ao menos, sido induzida em erro ao celebrar o negocio jurídico anulado na sentença de 1º. Grau, corroborado pelo acordao combatido,fazendo-se certo que, nos moldes do art. 333, inc. I do Código de Processo Civil, incumbe ao autor o ônus de provar o fato constitutivo do seu direito.”

Mais especificamente, entende ser o caso de se dar provimento aos aclaratórios, com efeitos modificativos, reconhecendo-se a ocorrência cerceamento de defesa no julgamento antecipado da lide originária, declarando-se nula a sentença
a quo
, com baixa dos autos ao Juízo de origem para prosseguimento da instrução.

Forte nesses fundamentos, requereu:

“
que sejam conhecidos os presentes embargos de declaração por serem tempestivos e lhes sejam dados provimento, seja pela analise e aceitação das teses levantadas, promovendo o saneamento e modificação do acordao no tocante a CONTRADICAO, AMBIGUIDADE, OMISSAO E MANIFESTO EQUIVOCO( ERRO DE FATO) dissertadoS ao norte, pugnando pelo recebimento dos presentes embargos com a manifestação da parte adversa para contra razoar os presentes embargos com a interrupção do prazo recursal conforme determina a lei e ao final que sejam reconhecidos os efeitos infringentes para modificar O ACORDAO GUERREADO nos termos acima esposados e se não for este o entendimento de Vossa Exa que seja analisado as teses de prequestionamento acima formulado em relação a violação das leis infraconstitucionais e constitucionais acima delineadas para fins de prequestionamento de recursos especial e extraordinario”.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

Peço julgamento para próxima sessão virtual desimpedida.

Belém, data registrada no sistema.

Des.
MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Relatora

VOTO

PROCESSO Nº 0056204-82.2014.8.14.0301

RECURSO: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGANTE: LUIS GUSTAVO HUNGRIA MARQUES
(ADV. VENINO TOURÃO PANTOJA JUNIOR, OAB/PA N. 11.505)

EMBARGADOS: EGLA MARCELE FREITAS SOUZA
(ADV. GUSTAVO COTTA, OAB/PA N. 21.313)

RELATORA: DESA. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Conheço destes Embargos de Declaração, por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade, razão pela qual passo a análise dos argumentos suscitados.

Frise-se, inicialmente, que de acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, os embargos de declaração constituem instrumento processual com o escopo de eliminar do julgamento obscuridade, contradição ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha pelo acórdão ou, ainda, de corrigir evidente erro material, servindo como instrumento de aperfeiçoamento do julgado (art. 1.022 do CPC/2015).

Portanto, tal espécie só é admissível quando destinada a atacar, especificamente, um desses vícios do ato decisório, e jamais para que se adeque a decisão ao entendimento do embargante, nem para o acolhimento de pretensões que refletem mero inconformismo, e menos ainda para rediscussão de matéria já resolvida.

Assim, é de se ver que o objeto, a razão de ser dos embargos de declaração, é o complementar, o aclarar ou o corrigir defeitos na manifestação jurisdicional.

Eventualmente – tão-só de forma reflexa –, o acolhimento do recurso pode ter por consequência uma modificação do conteúdo da decisão embargada. Ou seja, efeito infringente é consequência do acolhimento dos embargos e nunca o próprio objeto do recurso.

Na hipótese dos autos, o embargante, com nítido propósito de atribuir efeitos modificativos ao julgado, sustenta a ocorrência de diversos vícios, a serem sanados em diversos pontos do acórdão
, contudo, não há, em concreto, qualquer omissão, obscuridade ou contradição na decisão que dificulte ou impeça a perfeita compreensão das conclusões do julgado
.

Em verdade, os recursos tratam de meras reiterações de questões abordadas no julgamento do recurso de Agravo Interno, que dispensa nova e exaustiva reapreciação apenas para satisfazer o manifesto inconformismo dos recorrentes.

As supostas questões suscitadas como omissas foram suficientemente tratadas no voto condutor de forma clara e induvidosa, descabendo quaisquer considerações ou justificativas adicionais, mormente ao se levar em conta o nítido propósito do embargante de rediscutir questões de fato e de direito com base em puro inconformismo com a decisão de mérito prolatada monocraticamente, quando do julgamento do recurso de Apelação Cível anteriormente interposto, e a exarada de por este Órgão colegiado, ao julgar o Agravo Interno supracitado.

Como se vê, a irresignação das partes com o teor do ato questionado não

pode ser compreendida como omissão

apta a macular o
decisum

embargado, porquanto a matéria posta a apreciação foi integralmente julgada, como se

depreende do acórdão embargado, absolutamente íntegro quanto aos seus fundamentos.

Assim, se o embargante não concorda com as conclusões alcançadas no julgado, deve manejar seu inconformismo por meio das vias recursais cabíveis, a fim de obter a sua reforma.

Por todo o exposto, considerando inexistir os requisitos insculpidos no art. 1.022 e incisos do CPC/2015, REJEITO os presentes Embargos de Declaração.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

Desa.
MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Relatora

Belém, 28/03/2023